Tribunal: STF
Processo: ARE 1459848
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ATÉ 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR. ADIs Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QO/DF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Cumprimento de sentença. Precatório expedido. Sequestro de rendas. Juros de mora e correção monetária. Critérios da Lei 11.960/09, após sua vigência. Súmula Vinculante 17. Precatório inadimplido. Incidência de juros de mora após o vencimento do prazo para quitação. Critérios adotados nos cálculos da devedora. Sentença extintiva de execução . Recurso não provido." (e-doc. 21)



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 25).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 12, da Constituição da República. Afirma que o acórdão contrariou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE n° 870.947/SE, leading case do Tema RG n° 810 (e-doc. 40).



    4. A parte recorrida não apresentou contrarrazões (e-doc. 45).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que o posicionamento dos julgadores não representou "desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instancia suprema" (e-doc. 47).



    É o Relatório.  



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Assim, no tocante aos juros de mora e correção monetária deverá ser observado o julgamento de mérito das ADIs 4357 e 4425 (STF — Plenário — Rel Ayres Brito e Redator do acórdão Luiz Fux — j. 14.03.2013):



    (...)



    E o julgamento da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade naquelas ações (STF — Plenário — Questão de ordem — Rei Luiz Fux — j. 25.03.2015): 



    (...)



    Logo, no presente caso, correta a incidência dos critérios da Lei no 11.960/09 para o cômputo de correção monetária e juros de mora, observada a modulação determinada pelo C. STF, encontrando-se o débito em fase de precatório. 



    A Súmula Vinculante nº 17 editada pelo C. Supremo Tribunal Federal dispõe que: "Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos". 



    Incidirão os juros moratórios somente em caso de inadimplemento do pagamento do precatório no prazo legal. 



    No caso, o inadimplemento da devedora é patente, diante da satisfação do débito através de sequestro de rendas levado a efeito em 14/10/2009, de precatório expedido em 02/03/2007 que deveria ter sido quitado até o final de 2008 (fls. 273/275 e sequestro — fls. 277/288), devendo incidir na conta de atualização juros de mora sobre o saldo devedor, computados desde o vencimento do prazo para pagamento (31/12/2008) até o efetivo pagamento. 



    No demonstrativo de cálculo apresentado pela Fazenda, tais critérios foram observados, notadamente a aplicação da Lei n° 11.960/09 e a incidência de juros após 31/12/2008 (memória — fls. 323/324), exatamente aqueles acolhidos pela r. sentença, que merece ser mantida." (e-doc. 21).



    7. As situações enfrentadas nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF – direcionadas especificamente à sistemática de pagamento de requisitórios estabelecida pela EC nº 62, de 2009 – são distintas daquela genericamente abordada na apreciação do Extraordinário nº 870.947-RG/SE – Tema RG nº 810, a qual se volta para a solução de controvérsias a versarem condenações impostas à Fazenda Pública de modo geral.



    8. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No caso em tela, foi assentada a correção monetária do crédito, em período anterior a 26/03/2015, remetendo ao que decidido nas Questões de Ordem das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF.



    9. Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015.Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947- RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 44.048-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 27/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV.



    II – A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.312.827-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 16/05/2022).



    “Agravo regimental em agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Modulação dos efeitos. Exceção. Administração pública federal. IPCA-E. Leis nºs 12.919/2013 e 13.080/2015. Precatório anterior ao paradigma. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Ressalva à aplicação da modulação dos efeitos das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF restrita aos precatórios da Fazenda Pública anteriores à 25/3/2015 que adotaram índice distinto daquele instituído no § 12 do art. 100 da CF/88.



    2. Precatório expedido e pago antes da edição das Leis nºs 12.919/2013 e 13.080/2015. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 17.113-AgR-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 18/04/2016).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator